Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-68.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800798-68.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DECISÃO SOBRE AFASTAMENTO DE SERVENTIA JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO
MANDAMUS
. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR A DATA DA CIÊNCIA DO ATO COATOR. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL INFORMADO PELA IMPETRANTE. TRANSCURSO DE MAIS DE 120 DIAS DA DATA INFORMADA PELA IMPETRANTE. DECADÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 30 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM

MANDADO DE SEGURANÇA (
id nº 364291) impetrado por
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI
em face de decisão monocrática de minha relatoria que reconheceu a decadência do
mandamus
e extinguiu o processo com resolução do mérito, cuja ementa é a seguinte:

“EMENTA:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SOBRE AFASTAMENTO DA SERVENTIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA DECADÊNCIA,
NOS TERMOS DOS ARTS. 23 DA LEI N.º 12.016/2009.”.

Em suas razões recursais (id nº 364291), a recorrente explica que a decisão recorrida apenas apreciou a decadência e, nela arrimada, extinguiu o feito, na consideração de que havia entre o ato inquinado de ilegal e a impetração do mandado de segurança mais de cem dias.

Sustenta que, ainda que não se conte em dias úteis, o prazo do mandado de segurança não se exaure em 100 dias, como afirma ter se referido a decisão monocrática e sim em 120 dias.

Acrescenta que a ciência do ato se deu em 18 de maio de 2017, fluindo o prazo a partir do dia 19. Assim, o MS foi impetrado dia 19 de setembro, exatamente quatro meses depois, motivo pelo qual defende a tempestividade da impetração.

Aduz que essa é a única matéria impugnada neste agravo e só essa pode ser dele objeto, como delimitação imposta pelo direito processual civil, a ela se acrescendo a obrigatoriedade do exame de outros pontos expostos na petição inicial.

Assim, trata a recorrente sobre as questões meritórias do
mandamus
, por entender que a sua abordagem torna-se imprescindível para a interposição de recurso extraordinário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência reivindicada no mandado de segurança.

O Estado do Pará, na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões ao presente recurso de agravo interno (id nº 2080279), defendendo que a impetrante sequer comprovou que o ato violador ocorreu na data informada. Ainda que assim não fosse, destaca que entre a data informada e a data da propositura da ação (21/09/2017) transcorreram mais de 120 dias, motivo pelo qual a pretensão da impetrante estaria fulminada pelos efeitos da decadência.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso com a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

O recurso em questão tem por finalidade a reforma da decisão monocrática de minha lavra que reconheceu a decadência do direito de a autora impetrar mandado de segurança para a garantia de seu direito.

Conforme expus na decisão ora agravada, a impetrante/ora agravante, em sua petição inicial, alega que tomou ciência do ato coator em 18 de maio de 2017, porém não juntou aos autos, no momento da impetração do mandado de segurança, documento que comprovasse de forma inequívoca a data em que tomou ciência do ato apontado como ilegal.

Na decisão agravada, expus que ainda que se levasse em consideração a data do dia 18/05/2017 como termo inicial da contagem do prazo decadencial, o
mandamus
restaria fulminado pela decadência, visto que se passaram mais de 120 (cento e vinte) dias entre a data da ciência do ato impugnado e a data da propositura da presente ação mandamental, impetrada em 21/09/2017, conforme se extrai dos autos eletrônicos, e não no dia 19/09/2017 conforme afirma a autora/ora agravante.

Assim, mesmo diante da ausência de documento que comprove a data da ciência do ato impugnado, se levássemos em consideração a data informada para fins de contagem do prazo decadencial, constatar-se-ia que a impetrante teria decaído do seu direito de impetrar o presente
mandamus,
dado que entre a data referida (18/05/2017) e a data da propositura da presente ação, 21/09/2017, decorreram mais que os 120 (cento e vinte ) dias previstos da Lei do Mandado de Segurança para o ajuizamento da demanda.

A agravante combate esses fundamentos utilizados na decisão monocrática sustentando que teria impetrado o
mandamus
no dia 19/09/2017, porém, em que pese não ser essa a realidade processual, ainda que considerássemos essa data da propositura, a ação mandamental restaria fulminada pela decadência, posto que o prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência do ato apontado como ilegal havia-se encerrado no dia 15/09/2017.

Em que pese os argumentos apresentados pela agravante, por todos os ângulos que se olha, não há outra conclusão a se chegar que não a da decadência do direito de impetração do presente
mandamus.

Por fim, cumpre esclarecer que restando fulminado pela prejudicial de mérito da decadência, não há razão para que seja apreciado as razões meritórias suscitadas no mandado de segurança e repetidas em sede de agravo interno.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima tratados, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 30 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2020